Tribunal: TJDFT
Processo: 0740525-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de discutir a ilegitimidade ativa da parte agravada para promover o cumprimento de sentença referente à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. O agravante sustenta que apenas o advogado da parte vencedora teria legitimidade para pleitear a execução da referida verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravada possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios de sucumbência; e (ii) analisar a aplicabilidade da suspensão prevista no Tema 1.242 do STJ ao caso em apreço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa concorrente para a execução de honorários advocatícios de sucumbência decorre de seu caráter autônomo e remuneratório, permitindo que tanto a parte quanto o advogado promovam a execução da verba, conforme entendimento consolidado na Súmula 306 do STJ e em precedentes deste Tribunal.
4. O Tema 1.242 do STJ determina a suspensão apenas de recursos que tratem exclusivamente de honorários de sucumbência nos termos delimitados, o que não se aplica à hipótese dos autos, pois a discussão não se enquadra nos limites descritos no referido tema.
5. O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188) orienta que os atos processuais devem ser interpretados à luz da sua finalidade essencial, priorizando a justiça material e a economia processual, razão pela qual a ilegitimidade de parte, como matéria de ordem pública, pode ser analisada em qualquer grau de jurisdição.
6. Os honorários advocatícios de sucumbência, enquanto direito autônomo do advogado, podem ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos do processo em que o causídico tenha atuado, sem prejuízo da legitimidade concorrente da parte vencedora, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A legitimidade ativa para a execução de honorários advocatícios de sucumbência é concorrente, podendo ser exercida tanto pela parte quanto pelo advogado.
2. O Tema 1.242 do STJ não se aplica a processos que não tratem exclusivamente da legitimidade concorrente para postular honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 188, 525, § 4o, 805, 833, X, e 860; Súmula 306 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, Súmula 306.
2. TJDFT, Acórdão 1859641, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08/05/2024, DJE 20/05/2024.
3. TJDFT, Acórdão 1770124, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023, DJE 24/10/2023.